Tribunal: TJDFT
Processo: 0732354-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. BEM OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1 – Apelação criminal contra a sentença condenatória de apropriação indébita (art. 168, §1o, III, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2 – Verificar se há provas da autoria e materialidade e se comprovado o dolo do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3 – A conduta do réu se amolda ao crime de apropriação indébita, visto que deixou de repassar ao locatário os devidos aluguéis, tampouco, restituiu o veículo, quando solicitado, havendo, por outro lado, o alienado o terceiro, utilizando-se do bem como se proprietário fosse.
4 - Evidenciado o animus rem sibi habendi por parte do réu, que se apoderou indevidamente de coisa alheia móvel de que obteve a posse em razão contrato de locação de veículo, e o tomou para si, como se dono fosse, correta a condenação por apropriação indébita.
IV. DISPOSITIVO:
5 – Recurso conhecido e não provido.